Tribunal: TJSP
Processo: 1003936-17.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
r no 87/1996), que restringe o direito ao crédito de ICMS a operações tributadas, excetuando as isentas ou com redução de base de cálculo, exceto exportações. A revogação do benefício fiscal pelo Decreto Estadual no 64.213/2019 foi considerada constitucional, respeitando as deliberações previstas nos convênios interestaduais de ICMS (Convênio ICMS 100/1997 e Convênio ICMS 74/2007), e a inexistência de violação aos princípios da anterioridade foi confirmada, uma vez que o Mandado de Segurança foi impetrado após o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/09. Jurisprudência consolidada do Colendo STJ e Egrégio STF, que reconhecem a inexistência de direito ao crédito de ICMS em operações isentas ou não tributadas, salvo disposição expressa em sentido contrário (Resp no 973.733/SP e RE no 1.053.254/RS). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003936-17.2024.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 27/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/02/2025

Data de publicação:

27/02/2025

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Mandado de Segurança impetrado por empresa do setor agropecuário objetivando o não estorno de créditos de ICMS relativos à aquisição de produtos revendidos sob isenção ou redução de base de cálculo. Alegação de violação aos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e anual com a edição dos Decretos Estaduais no 64.213/2019 e no 66.054/2021.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Mandado de Segurança impetrado por empresa do setor agropecuário objetivando o não estorno de créditos de ICMS relativos à aquisição de produtos revendidos sob isenção ou redução de base de cálculo. Alegação de violação aos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e anual com a edição dos Decretos Estaduais no 64.213/2019 e no 66.054/2021. Sentença que denegou a segurança, fundamentada na Lei Kandir (Lei Complementar no 87/1996), que restringe o direito ao crédito de ICMS a operações tributadas, excetuando as isentas ou com redução de base de cálculo, exceto exportações. A revogação do benefício fiscal pelo Decreto Estadual no 64.213/2019 foi considerada constitucional, respeitando as deliberações previstas nos convênios interestaduais de ICMS (Convênio ICMS 100/1997 e Convênio ICMS 74/2007), e a inexistência de violação aos princípios da anterioridade foi confirmada, uma vez que o Mandado de Segurança foi impetrado após o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/09. Jurisprudência consolidada do Colendo STJ e Egrégio STF, que reconhecem a inexistência de direito ao crédito de ICMS em operações isentas ou não tributadas, salvo disposição expressa em sentido contrário (Resp no 973.733/SP e RE no 1.053.254/RS). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.